Tribunal: TJBA
Processo: 0000517-77.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000517-77.2014.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:

APELADO: MARLENE DA CONCEIÇÃO SANTOS

Advogado(s)
:
SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER A EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF/88. CONTRATO NULO.
FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS
. DEVIDOS. REITERADAS E SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMAS 551 E 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A
pela
ção cível interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, ação de cobrança de verbas rescisórias (férias e 13º salário) decorrentes de contrato temporário com
ente municipal.

II. Quest
ão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
s
aber se o servidor público municipal temporário faz jus a férias e décimo terceiro salário, quando demonstrado desvirtuamento do vínculo.

III. Razões de decidir

3
. Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612 do STF).

4
. O não atendimento dos requisitos dispostos no art. 37, IX da Constituição Federal enseja a nulidade da contratação e garante ao trabalhador, além da percepção dos salários referentes ao período trabalhado, o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916 do STF).

5
.
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. (Tema 551 do STF).

6
.
Na situação dos autos, a Administração não cumpriu os requisitos de validade do art. 37, IX, da Carta Constitucional, bem como desvirtuou o caráter temporário da contratação, com as reiteradas e sucessivas contratações, tendo o vínculo perdurado de
janeiro
/2009
a
dezembro/
201
2
, sendo imperiosa a declaração de nulidade do contrato e a condenação do Município ao pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei 9.504/1997, art. 73, V.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, temas 551, 612 e 916.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000517-77.2014.8.05.0073
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CURACA
e como apelada
MARLENE DA CONCEIÇÃO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20